Tribunal: TJES
Processo: 5013803-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013803-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no RE 560.900 (Tema 22 da repercussão geral), fixou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

2. O princípio da presunção de inocência impede que a Administração Pública utilize a mera existência de processo em andamento como critério automático de exclusão de candidato, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegítima a eliminação baseada exclusivamente em fato isolado e pretérito, especialmente se não há outros elementos desabonadores da conduta do candidato.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a eliminação de candidato na fase de investigação social deve estar fundamentada em critérios objetivos, não podendo se apoiar exclusivamente na existência de processos arquivados ou fatos antigos sem repercussão na atualidade.

5. Hipótese em que a decisão recorrida, ao suspender a eliminação do candidato, se alinha ao entendimento jurisprudencial de que a valoração de antecedentes deve ser feita de forma proporcional, considerando o tempo decorrido e a inexistência de novas ocorrências desabonadoras.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013803-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013803-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no RE 560.900 (Tema 22 da repercussão geral), fixou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

2. O princípio da presunção de inocência impede que a Administração Pública utilize a mera existência de processo em andamento como critério automático de exclusão de candidato, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. A sindicância de vida pregressa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegítima a eliminação baseada exclusivamente em fato isolado e pretérito, especialmente se não há outros elementos desabonadores da conduta do candidato.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a eliminação de candidato na fase de investigação social deve estar fundamentada em critérios objetivos, não podendo se apoiar exclusivamente na existência de processos arquivados ou fatos antigos sem repercussão na atualidade.

5. Hipótese em que a decisão recorrida, ao suspender a eliminação do candidato, se alinha ao entendimento jurisprudencial de que a valoração de antecedentes deve ser feita de forma proporcional, considerando o tempo decorrido e a inexistência de novas ocorrências desabonadoras.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013803-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A possibilidade de a decisão recorrida provocar dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC/2015, art. 995, parágrafo único).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Do mesmo juízo, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. AÇÃO CRIMINAL EM TRÂMITE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. É incontroverso que a investidura no cargo de agente socioeducativo reclama maior higidez e idoneidade moral do candidato, sendo a fase de investigação social imprescindível para não só apurar infrações criminais, mas também analisar se sua vida pregressa não ofende aos valores éticos e morais da Administração Pública.

II. Nesse compasso, colhe-se do inteiro teor do Parecer do IASES que o fundamento a ensejar a eliminação da candidata, ora apelada, finca-se estritamente na existência da referida ação penal, em trâmite ainda, não havendo sequer outra irregularidade no que toca a conduta moral e social da candidata.

III. À luz do Excelso Pretório, nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (STF, ARE 1338798 AgR, Primeira Turma, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação 24/09/2021).

IV. Tendo a eliminação da impetrante se baseado exclusivamente no fato tramitar ação penal (acidente automobilístico) em seu desfavor sem trânsito em julgado, entende-se ser ilegal o ato praticado pela autoridade coatora a enseja a nulidade do ato administrativo. Sentença mantida.

V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024200092674, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3) Na hipótese, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato.

4) Ainda que o crime militar de motim (art. 149 do CPM) seja relevante diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento.

5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190261214, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR TER RESPONDIDO À AÇÃO PENAL SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. O controle pelo Poder Judiciário de atos administrativos relacionados a concursos públicos, apesar de excepcional, é admitido quando verificada ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital (AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, publicado em 05/03/2018).

2. A desclassificação de candidato aprovado em concurso público na fase de investigação social motivada pelo fato de ter respondido a uma ação penal em que proferida sentença de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva afigura-se ilegal, pois o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade não acarreta nenhum prejuízo para a esfera jurídica do acusado. Precedentes do STF.

3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

4. Comprovado o atendimento pelo apelado dos requisitos previstos no edital para a fase de investigação social, com relevo a apresentação das certidões negativas expedidas pelas Justiças Estadual, Federal e Eleitoral, bem como o atestado de inexistência de antecedentes criminais emitido pela Polícia Civil, revela-se ilegal o ato que o eliminou do certame.

5. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048160140314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Na hipótese, o agravado se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Monitor de Ressocialização Prisional em Designação Temporária da SEJUS, regido pelo Edital nº 001/2024.

Malgrado tenha sido admitido nas primeiras etapas do concurso, o recorrente foi contraindicado na investigação social, em razão da existência dos autos nº 0003126-28.2020.8.08.0012, no bojo do qual foi processado por ter apresentado atestado médico falso.

Observa-se que o candidato agiu com boa-fé ao não omitir informação no formulário de investigação social, além de ter sido evidenciado que o suposto cometimento do crime de uso de atestado falso foi um fato isolado em sua vida, inexistindo qualquer outro fator ou circunstância que tenha sido considerado pela Comissão Processante para contraindicá-lo no certame.

Em hipótese semelhante à aqui noticiada, em que candidato a concurso da área da segurança pública também foi contraindicado na fase de investigação social, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do princípio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.”

(STJ, RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ) - destaquei

Hipótese em que o Juízo de 1º Grau deferiu parcialmente a liminar para suspender a eficácia do ato de eliminação do candidato na fase de investigação social, ao fundamento de que
“o fato que o contraindicou ocorreu há mais de treze anos, estando o processo criminal já arquivado, sendo que desde 2018 o autor exerce atribuições perante a Secretaria de Estado de Justiça, não havendo qualquer notícia de conduta desabonadora”
.

Tal entendimento está em consonância com a consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais (...) a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)